Tribunal: TJDFT
Processo: 0737917-13.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de apelação cível por NAYARA BREA MARODIN, CAMILA BREA MARODIN e MARCIA CUNHA BREA (ID10560028) e recurso adesivo por ASSIS FICHTNER MARODIN e JEAN BREA MARODIN (ID10560038) interpostos contra a sentença (ID10560026), que julgou procedentes os pedidos iniciais para decretar a extinção de condomínio com a determinação de venda de do imóvel objeto da lide e o cancelamento do usufruto incidente sobre a coisa. Contrarrazões a apelação no ID10560036; e contrarrazões ao recurso adesivo no ID12201711. Preparo do recurso adesivo (ID10560039), sendo o recorrente JEAN BREA MARODIN beneficiário da gratuidade de justiça, conforme se vê da decisão de ID10560021 – pág. 4. Intime-se a parte apelante para que, diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo, realize o seu recolhimento em dobro no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora